Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-80.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – POTERIOR CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – PANDEMIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA RECEBIMENTO EM CRÉDITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – DANOS MORAIS E MATERAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2.O consumidor afirma ter adquirido passagem aérea da companhia recorrida e que em razão da pandemia, em 12/03/2020 necessitou solicitar o cancelamento do serviço de transporte contratado.
3.Esclarece que em acordo extrajudicial com a companhia aérea, o valor desembolsado para a aquisição da passagem seria integralmente restituído pela companhia mediante crédito a ser utilizado em compras posteriores.
4.A companhia aérea reafirmou a existência do cancelamento e da disponibilidade do crédito e informou que para a utilização do mesmo, o consumidor deveria entrar em contato, via SAC e utilizar o valor disponibilizado.
5.Sentença de improcedência em razão de fato excludente de responsabilidade – pandemia.
6.Ausência de comprovação pela parte consumidora de tentativa de compra via central de atendimento ou de divergência dos termos acordados.
7.Ausência de comprovação mínima das alegações da parte autora.
8.Sentença mantida.
9.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002554-80.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VINICIUS DE PAULO RODRIGUES FRIAS - CPF: 034.990.121-03 (RECORRENTE), VINICIUS DE PAULO RODRIGUES FRIAS - CPF: 034.990.121-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023